Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS E ENVIO DE VEÍCULO FURTADO PARA OUTRO ESTADO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VIOLÊNCIA CONTRA A PRÓPRIA COISA OBJETO DE SUBTRAÇÃO. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Afasta-se a condenação pelo delito de associação criminosa, quando as provas dos autos não demonstram com a devida certeza que o réu, juntamente com os demais coautores participavam com estabilidade e permanência de um grupo organizado para a prática do crime de furtos de veículos.

2. Não vinga o pleito absolutório quanto aos delitos de furto, se suficientes as provas da materialidade e autoria, especialmente pelas declarações harmônicas dos agentes de polícia que atuaram na investigação, corroboradas por imagens captadas por câmeras de segurança.

3. Afasta-se a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, quando a violência é praticada contra o próprio objeto do furto. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.